Tribunal: TJMT
Processo: 0003484-80.2018.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003484-80.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSCAR ROBERTO DO CARMO - CPF: 018.598.328-65 (APELANTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DO CARMO - CPF: 018.710.378-08 (APELANTE), Jose Roberto do Carmo Sobrinho (APELADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), LETICIA CAIRES GOMES - CPF: 053.304.621-18 (ADVOGADO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), JOSÉ ROBERTO DO CARMO SOBRINHO (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), Jose Roberto do Carmo Sobrinho (APELANTE), LETICIA CAIRES GOMES - CPF: 053.304.621-18 (ADVOGADO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DO CARMO - CPF: 018.710.378-08 (APELADO), JOSÉ ROBERTO DO CARMO SOBRINHO (APELADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), OSCAR ROBERTO DO CARMO - CPF: 018.598.328-65 (APELADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O 1o APELO. DESPROVEU O 2o APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA AMIGÁVEL – EXTINÇÃO DO FEITO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INCONFORMISMO – BEM SONEGADO
NÃO INSERIDO NA PARTILHA – MEIO ADEQUADO – SOBREPARTILHA OU AÇÃO DE SONEGADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO SOB O PRISMA DA SONEGAÇÃO OU PARTILHA DESIGUAL –
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PRO
VEITO ECONÔMICO INCERTO – FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA – VIABILIDADE –
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA DOS REQUERENTES EM ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DOS SEGUNDOS RECORRENTES DESPROVIDO.

A ação de sobrepartilha é uma nova partilha de bens de titularidade do falecido não contemplados no processo de inventário, seja porque são bens litigiosos, de liquidação difícil ou morosa, sonegados ou descobertos após a partilha, nos termos do artigo 669 do CPC.

Assim, considerando que os autores não utilizaram a via processual adequada, porquanto ajuizaram ação anulatória de
partilha amigável
, quando deveriam ter ajuizado ação de sobrepartilha e/ou de sonegados, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485
,
VI
do
CPC.

Não havendo disciplina específica
para o caso, o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte, e, t
ratando-se de demanda em que não se faz possível quantificar, de plano, a pretensão inicial, seu valor deve ser estimado. Inteligência dos artigos 291 e seguintes do CPC.

Documentos trazidos aos autos que comprovam a existência de razoável situação financeira, a permitir o recolhimento das custas processuais. Situação retratada que se mostra incompatível com a alegada hipossuficiência dos autores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003484-80.2018.8.11.0011

APELANTES:

JOSÉ ROBERTO DO CARMO SOBRINHO, OSCAR ROBERTO DO CARMO e CARLOS ROBERTO DO CARMO

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOSÉ ROBERTO DO CARMO SOBRINHO
e por
OSCAR ROBERTO DO CARMO e CARLOS ROBERTO DO CARMO
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da ação anulatória de partilha amigável ajuizada pelos segundos apelantes em desfavor do primeiro recorrente, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Além disso, condenou os autores ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspendendo, contudo, a exigibilidade com fundamento no artigo 98, § 3o do CPC.

Inconformado, o primeiro apelante [
JOSÉ ROBERTO DO CARMO SOBRINHO
], nas razões de fls. 391/414 (Ids
91106068/
91106069), aponta como necessário a correção do valor da causa, visto que os autores
alegaram pedidos cumulativos na inicial consubstanciado na
“(a) alienação dolosa, sem autorização judicial de 168 bovinos, e 24 vacas magras com idade entre 24 e 36 meses; e (b) omissão da evolução do rebanho durante a partilha e as últimas declarações de inventário”
(sic).

Assim, apesar das alegações acima descritas, os apelados atribuíram à causa o montante de R$172.932,07 (cento e setenta e dois mil, novecentos e trinta e dois reais e sete centavos), valor este que compreende tão somente a soma do auferido com a venda do rebanho durante o período de inventário, não incluindo na somatória da importância pleiteada também da evolução do rebanho na presente demanda.

Também se insurge quanto ao benefício da justiça gratuita concedido em primeiro grau ao recorrido Oscar Roberto do Carmo.

Para tanto, alega que para comprovar as suas alegações, colacionou aos autos e-mail recebido do Cartório de Registro de Imóveis de Votuporanga/SP, constatando que o autor é proprietário de 2 (dois) imóveis na cidade de Valentim Gentil/SP, todavia a Juíza desconsiderou a juntada dos documentos, sob a justificativa de que não fora anexada a matrícula e/ou certidão proveniente do CRI competente das propriedades, de modo que não acolheu na r. sentença a impugnação da assistência judiciária gratuita.

Consigna, ainda, que o apelado a quem foi deferida a assistência judiciária gratuita, possui empresas ativas no interior do estado de São Paulo, razão pela qual entende que o mesmo não preenche com os requisitos necessários para a concessão do beneplácito questionado, sem levar em consideração a existência de uma série de imóveis em seu nome, além de fontes de renda suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais do referido processo.

Prossegue sustentando que a togada sentenciante condenou os requerentes/apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, entretanto suspendeu a sua exigibilidade, sob o argumento de que as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça, contudo, imperiosa se faz a reforma da r. sentença para corrigir referido erro, pois o autor-recorrido Carlos Roberto do Carmo não é beneficiário da justiça gratuita, sendo-lhe concedido o pagamento das custas no final da demanda, não havendo, portanto, necessidade de suspensão do feito pelo período de 05 (cinco) anos até que se comprove modificação de sua situação financeira, devendo, portanto, arcar com as custas e os honorários, determinando-se de imediato o pagamento ao patamar arbitrado.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra.

Por sua vez, os segundos recorrentes
[OSCAR ROBERTO DO CARMO e CARLOS ROBERTO DO CARMO
], nas razões coligidas às fls. 483/493 (Id 91106071),
invocam os princípios da primazia das decisões de mérito, cooperação processual e inafastabilidade, que, em suma, disciplinam que os sujeitos do processo, inclusive o juiz, devem levar o feito à obtenção de decisão de mérito, e, somente em último caso, não julgá-lo, motivo pelo qual entendem que a extinção do feito com base na falta de interesse processual não se encontra guarida, sobretudo considerando que a jurisprudência pátria admite a correção do vício na forma dos artigos 317 e 352, ambos do CPC/15.

Desse modo, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada r. sentença, devendo este Tribunal reconhecer a possibilidade da ação como de anulação parcial de partilha.

Contrarrazões apresentadas pelos autores, ora segundos recorrentes, nas págs. 453/459 (Id 91106070), e pelo requerido, aqui primeiro apelante, no Id 91106073, ambos pelo desprovimento das apelações interpostas pelas partes.

Preparo recursal recolhido por ambas as partes, conforme certificado no Id 91363462.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
OSCAR ROBERTO DO CARMO
e
CARLOS ROBERTO DO CARMO
ajuizaram ação anulatória de partilha amigável em face de
JOSÉ ROBERTO DO CARMO SOBRINHO
, onde narram em sua inicial
que o requerido foi nomeado inventariante na Ação de Inventário no. 1635-78.2015.811.0011, Cód. 229668, que tramitava perante a 1a Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste-MT
, com o intuito de partilhar herança deixada pelos espólios de Agnelo Roberto do Carmo e Bárbara Demarchi do Carmo.

Segundo os requerentes, no exercício da inventariança, alienou dolosamente, ou seja, sem autorização do Juízo e dos demais herdeiros, 168 (cento e sessenta e oito) bovinos no período de 06/04/2015 a 06/09/2017, assim como 14 (quatorze) vacas magras com idade entre 24 (vinte e quatro) e 36 (trinta e seis) meses, além de ter omitido a evolução do rebanho do esboço da partilha e das últimas declarações, motivo pelo qual requereram a nulidade da partilha homologada no processo apenso.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Além disso, condenou os autores ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspendendo, contudo, a exigibilidade com fundamento no artigo 98, § 3o do CPC.

Ambas as partes aviaram recurso de apelação, sendo que o requerido, aqui primeiro apelante, pugna para:
”a) Determinar a modificação do valor da causa para fazer constar valor da cumulação dos pedidos feitos em sede inaugural pelos requerentes/apelados ou seja o valor de R$1.343.348,55 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos); b) Revogar o benefício da Justiça Gratuita concedido ao Sr. Oscar Roberto do Carmo; c) Determinar o pagamento imediato das custas e honorários sucumbenciais pelos autores/apelados com os valores já depositado nos autos, até o quinhão correspondente ao dos apelantes, e por conseguinte repassar o valor remanescente aos autos do Inventário Judicial n° 1635-78.2015.811.0011, Cód. n° 229668, para devida partilha entre os herdeiros”
(sic).

Por sua vez, os autores, ora segundos recorrentes, almejam a anulação da sentença verberada, e para tanto,
invocam os princípios da primazia das decisões de mérito, cooperação processual e inafastabilidade.

Pois bem.
A pretensão formulada pelos autores é de anulação da partilha amigável por suposto vício de vontade (dolo) perpetrado pelo requerido, já que teria sido ocultado/sonegado deles a existência de bens partilháveis, consistente em 168 (cento e sessenta e oito) cabeças de gado.

Inicialmente cumpre dizer que o Código Civil estabelece em seu art. 2.015 que se os herdeiros forem capazes, poderão fazer
partilha amigável
, por escritura pública, termo nos autos, do inventário, ou por escrito particular, homologado pelo juiz.

Por sua vez, abalizada doutrina de Orlando Gomes, em obra atualizada por Humberto Theodoro Júnior, Sucessões, 8a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 297, traça a distinção sobre o tipo da partilha e o meio processual a ser utilizado por quem de interesse:

“(...) Não há confundir as duas hipóteses. A
partilha amigável
é um negócio jurídico, que não perde a sua natureza com a homologação judicial. De resto, pode toda sentença homologatória ser resilida como os negócios jurídicos em geral, e, pela mesma razão, a anulação do ato homologatório acarreta a sua ineficácia, virtude não tendo, como não tem, para validar contrato defeituoso por vício de consentimento. De resto, é ato jurisdicional tão-somente na forma. A
ação anulatória de partilha amigável
prescreve em um ano, contado o prazo, se a causa tiver sido a coação, do dia em que tiver cessado, de quando houver acabado a incapacidade, se intervém incapaz, e da data de sua assinatura, no caso de dolo ou de erro.

A
partilha judicial
não é anulável; é
rescindível
, vale dizer que só perde a eficácia por outra sentença proferida em ação rescisória fundada, em princípio, nos pressupostos específicos, dado que o preceito autorizante abre exceção à regra geral. O prazo para propô-la é de dois anos, entendendo-se que é de decadência. Trata-se de prazo gritantemente curto para invalidar sentença que, por exemplo, pretere herdeiro ou inclui numa partilha quem não o é. Verdade é que o herdeiro preterido, sendo terceiro em relação à sentença, tem vinte anos para intentar a ação de petição de herança.

Observe-se, por último, que não está excluída a ação de nulidade de partilha, admissível, todavia, na partilha amigável, como prevista a sanção para os negócios jurídicos em geral. (...)”

No mesmo sentido, é a lição de Sebastião Amorim e Euclides de Oliveira acerca do procedimento para sua anulação:

“Conforme artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz.

(...)

Dispõe o artigo 486 do código de Processo Civil que “os atos judiciais que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil.

(...)

A ação de rescisão de partilha, cuidada no artigo 1030 do Código de Processo Civil, processa-se perante o Tribunal, conforme regulamentado no artigo 485 e seguintes do Código de Processo Civil, havendo que interpor-se no prazo de dois anos.

No entanto, é preciso distinguir situações de sentença meramente homologatória, ainda que não decorrente de partilha amigável, isto é, quando a sentença limita-se a julgar os termos do esboço organizado, inocorrendo litigiosidade entre os sucessores.
Nesse caso, a rescisão a que alude o artigo 1.030 do Código de Processo Civil nada tem a ver com a rescisória propriamente dita, mas diz respeito à anulação de ato homologado, regrando-se de forma símile às hipóteses do pré-citado artigo 1.029, ou seja, no mesmo prazo e perante o mesmo juízo.

Em comentário ao artigo 486 do Código de Processo Civil, cuja hermenêutica há de ser conjugada com os artigos 1.029 e 1.030 do mesmo ordenamento, ressalta o iminente processualista Jose Carlos Barbosa Moreira que o dispositivo em verdade não se refere à ação rescisória de sentença:

“Trata, sim, de casos em que independentemente da rescisória, pode promover-se a desconstituição dos atos judiciais. A palavra “rescindidos” está aí, por “anulados”: a impropriedade terminológica já fora apontada pela doutrina, em relação ao Código anterior, e tem outros antecedentes, como o texto do artigo 255 do Regulamento 737, que falava em “ação rescisória do contrato”.

Assinala que a ação visa à anulação de atos praticados no processo, “aos quais ou não precisa seguir-se decisão alguma, ou se segue decisão homologatória, que lhes imprime eficácia sentencial, que os equipara, nos efeitos, ao julgamento da lide”.

Concluindo:

“A ação dirige-se ao conteúdo (ato homologado), como que atravessando, sem precisar desfazê-lo antes, o continente (sentença de homologação).

No mesmo sentido a lição de Hamilton Moraes e Barros em comentário ao citado art. 1.029:

“A ação para anular sentenças homologatórias de partilha e de divisões, em que não houve contestação, é a anulatória, ou ação de anulação, e não a rescisória propriamente dita. A competência para as ações de anulação de partilha amigável é do juiz de primeira instância.
(...)”
(
in
‘Inventários e Partilhas – direito das sucessões: teoria e prática’ – 21a ed. rev. e atual. – São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 2008, pp. 464-465 – grifou-se)

De fato, a legislação processual civil prevê que a partilha amigável homologada pelo magistrado pode ser anulada, consoante o art. 657, vejamos:

“Art.

657 –
A partilha amigável
, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular
homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo
, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no § 4o do art. 966.”

Ocorre que a
sonegação de bens
– hipótese que fundamenta a pretensão dos autores – não leva à anulação da partilha, como pretendem os requerentes, ora segundos apelantes, dando ensejo apenas à eventual
sobrepartilha
, nos termos do artigo 2.022 do Código Civil, confira:

“Art. 2.022. Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.”

Trata-se de situação especificamente prevista pelo legislador: a omissão ou ocultação de bens, se provada, permitirá ao prejudicado requerer a sobrepartilha, e não propriamente a anulação da partilha outrora homologada pelo Juízo
a quo
.

É que o
Código de Processo Civil, no seu artigo 669, estabelece expressamente que
ficam suj
eitos à
sobrepartilha os bens sonegados
, da herança que se descobrirem depois da
partilha
, os litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa, e os situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.

Sobre os bens sonegados, esclarece o autor Cristiano Chaves de Farias que:

“Impõe a quem se beneficiou de alguma antecipação do recebimento antecipado de patrimônio, por qualquer motivo, a obrigação de apresentar o bem no juízo universal do inventário, com vistas a que seja devidamente partilhado.

(...)

Os bens sonegados, portanto, se apresentam como a conduta omissiva e deliberada (intencional) de quem deixou de apresentar no inventário bens pertencentes ao espólio que estavam consigo, por qualquer motivo, prejudicando ostensivamente os demais interessados, por conta do esvaziamento patrimonial produzido.”
(
in
‘Manual de Direito Civil’, Salvador, Ed. Juspodivum, 2017)

Merece registro, ademais, que em nosso sistema jurídico os sonegados possuem um papel punitivo, e por esta razão, deve ser intentada ação própria, nos exatos termos do art. 1.994 do CPC,
verbis
:

“A pena de sonegados só se pode requerer a impor em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança.”

Aliás, a questão foi muito bem dirimida pela togada sentenciante, consoante apura-se do seguinte trecho:

“(...) Os requerentes, por sua vez, aduziram que a anulação da partilha se faz necessária porquanto o requerido agira com má-fé nos autos de inventário.

Ao que se observa das teses e das antíteses elucubradas pelas partes, conclui-se, em verdade, que os autores carecem de interesse processual para anular a partilha homologada no inventário apenso.

É que não se justifica a anulação de toda a partilha. Vale dizer, não se vislumbra a utilidade à parte autora do provimento anulatório postulado. É que ressai das últimas declarações (fls. 199/206, do inventário apenso) que os bens que compunham o acervo hereditário dos espólios de Agnelo Roberto do Carmo e Bárbara Demarchi do Carmo não se resumiam ao gado supostamente omitido pelo requerido. Pelo contrário! Foram partilhados, para além do gado, cinco imóveis e dois veículos, de cujos quais os requerentes não se insurgiram a respeito da partilha realizada.

Logo, se remanesceu gado a partilhar, nada obsta que seja efetuada a sobrepartilha nos próprios autos de inventário ou ajuizada a ação de sonegados, a depender da ocorrência ou não de dolo do inventariante na ocultação dos bens.

Ao cabo, mister esclarecer que é possível que da situação fática narrada na demanda, o juiz realize interpretação diversa, atribuindo, por conseguinte, qualificação jurídica diversa da que fora feita inicialmente pelas partes, o que não torna a sentença extra ou ultra petita, por se tratar de questão de direito, pois o processo civil brasileiro é regido pela teoria da substanciação, de forma que a causa de pedir constitui-se não pela relação jurídica afirmada pelo autor, mas pelo fato ou complexo de fatos que fundamentam a pretensão que se entende por resistida, sobre os quais o juiz pode decidir baseando-se em outros dispositivos legais que não foram invocados pelas partes.

Sendo assim, verificando-se que os autores carecem de interesse processual, extingue-se o presente feito, sem a resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC”.

Desta forma, independente do conhecimento ou não dos autores-apelantes acerca da existência do bem objeto da
partilha
reclamada nesta demanda, a não inclusão nos autos do inventário já transitado em julgado impõe o reconhecimento da necessidade de
sobrepartilha, ou, quando muito, do ajuizamento de demanda autônoma de sonegados
, inviabilizando o acolhimento da pretensão dos recorrentes quanto à necessidade de suprimento do vício por eles apontados, dada a estabilização da demanda, cuja alteração dos fundamentos e pedidos somente é admitida pela doutrina e jurisprudência pátria com o consentimento expresso da parte demandada,
ex vi
do art. 329 do CPC/15.

Logo, escorreita a sentença impugnada quanto à carência da ação, devendo a mesma ser mantida no ponto, desautorizando a fungibilidade no caso concreto.

Nesse sentido:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. CONCRETIZAÇÃO. FORMA LEGAL. OBSERVÂNCIA.
BENS. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR À CONCLUSÃO DA SUCESSÃO. NÃO INSERÇÃO NA PARTILHA. MEIO ADEQUADO PARA APURAÇÃO DO ACERVO EVENTUALMENTE SONEGADO E ENCAMINHAMENTO À PARTILHA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. MEIO IDÔNEO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL HIPÓTESES DE ANULAÇÃO (CPC, ART. 657). CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO INVENTÁRIO SOB O PRISMA DE SONEGAÇÃO OU PARTILHA DESIGUAL.
PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO DO EXIBIDO COM ESSA NATUREZA. INVIABILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância. 2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser produzida a qualquer momento e apresentada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados. 3. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida e irrelevantes para desate da controvérsia, denunciando que não sobejava matéria de fato relevante pendente de elucidação, tornando desnecessárias as provas aspiradas como forma de materialização do devido processo legal, imperativo o julgamento da ação no estado em que o processo se encontrava. 4. Conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, o devido processo legal não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, uma vez que o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas. 5. Concluído o processo sucessório levado a efeito pela via extrajudicial, a partilha somente é passível de ser anulada quando tenha havido dolo ou coação ou erro essencial ou disposto sobre interesse de incapaz, porquanto, a par da preservação da segurança jurídica, a partilha amigável não é passível de ser revisada a critério e interesse das partes quando formalizada segundo os contornos legais e se mostra apto a produzir os efeitos jurídicos dela esperado (CPC, arts. 610, §§ 1o e 2a, e 657).
6. A subsistência de patrimônio identificado posteriormente à ultimação do inventário e partilha consumado por escritura pública, a par de inexoravelmente não descerrar situação que enseja a anulação do formalizado, determina que os bens sejam arrolados e partilhados por meio de sobrepartilha, independentemente se sonegados ou se descobertos posteriormente à efetivação da partilha amigável, não sendo a ação de anulação de inventário o meio idôneo para o intento objetivado se não subsistente nenhum vício apto a macular a partilha (CPC, art. 669, I e II).
7. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o). 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.”
(TJ-DF 07105393320198070006 – Segredo de Justiça 0710539-33.2019.8.07.0006, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 02/12/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“Apelação Cível.
Anulatória de Partilha de bens. O juiz sentenciante indeferiu a inicial sob o fundamento de inadequação da via eleita.
Apelo autoral requerendo a anulação da sentença ou subsidiariamente, se assim entender, que suspenda o curso do processo, encaminhando as partes para as vias ordinárias, nos termos do artigo 612 do CPC.
Alegada sonegação de bens. Tendo sido a partilha homologada, inclusive contemplando os apelantes, o caso não é de anulação de partilha. Com efeito, cabe aos herdeiros comprovar a existência de bens para promover a sobrepartilha, sendo esta a via correta para a discussão que se pretende empreender.
Sentença que deu correta solução ao caso. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RJ – APL: 00147174320188190014, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/06/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Guardadas as proporções dos casos, este também é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“AÇÃO DE SOBREPARTILHA – DIVÓRCIO – ACORDO HOMOLOGADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – SONEGAÇÃO DE BENS – INOCORRÊNCIA – CONHECIMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO BEM NO MOMENTO DA PARTILHA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja caracterizado o vício de consentimento da coação, é necessário que haja fundado temor de dano iminente e considerável, conforme explicita o art. 151 do C. Civil, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

Conforme inteligência do art. 2.022, do C. Civil c/c art. 669, inciso I, do CPC, estão sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados por uma das partes à época do acordo de divórcio, bem como, quaisquer outros bens que se tiver ciência após a partilha.

In casu, a apelante tinha ciência da existência do bem no momento em que celebrou o acordo do divórcio, não havendo o que se falar em sobrepartilha.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0001383-44.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Em relação à apelação interposta pelo demandado na ação de base, tem-se que esta é ancorada em duas premissas: (i) necessidade de retificação do valor da causa; e (ii) revogação da justiça gratuita conferida em favor do autor Oscar Roberto do Carmo e retificação da sentença quanto à suspensão do pagamento da verba sucumbencial pelo prazo legal em relação ao demandante Carlos Roberto do Carmo, tendo em vista este apenas ter sido agraciado com o pagamento das custas ao final do processo.

No tocante ao
valor atribuído à causa, tem-se que este deve corresponder ao pedido formulado, tendo por fundamento o que dispõe o artigo 259 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 259 – O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

I – na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação;

II – havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

III – sendo alternativos os pedidos, o de maior valor;

IV – se houver também pedido subsidiário, o valor do pedido principal;

V – quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;

VI – na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais, pedidas pelo autor;

VII – na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa oficial para lançamento do imposto.”

Assim, não havendo meios para se inferir de imediato o proveito econômico que se persegue pela pretensão, e nem mesmo regra disciplinadora da espécie, deve prevalecer o valor originariamente dado por estimativa à causa na presente demanda.

Neste cenário, pelo que se dessume da inicial,
os requerentes aludem ter havido sonegação de 168 (cento e sessenta e oito) cabeças de gado no patamar de R$172.932,07 (cento e setenta e dois mil, novecentos e trinta e dois reais e sete centavos), até porque a
omissão da evolução do rebanho de semoventes necessitaria de realização de perícia técnica para se estabelecer o resultado líquido dos frutos advindos em caso de procedência de ação, em fase de liquidação de sentença, o que não é o caso em razão da sentença extintiva,
motivo pelo qual deve ser mantida.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VALOR DA CAUSA –
PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – ATRIBUIÇÃO DO VALOR POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Quando não se sabe ao certo a dimensão integral do benefício que se pretende alcançar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “se há indicação clara na petição inicial do benefício econômico pretendido na demanda, ainda que em patamar mínimo, é este que deve figurar como valor da causa, sendo que, mesmo que haja a impossibilidade de se avaliar a dimensão integral desse benefício, não se justifica a fixação do valor da causa em quantia muito inferior ao de um valor mínimo desde logo estimável”. (STJ – AgRg no REsp: 1445991 SP 2014/0072233-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2014, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2014). II – Por constituir mera estimativa, o montante poderá ser alterado ao final, caso a ação seja julgada procedente e a autora, ora agravante, logre êxito em comprovar a totalidade dos prejuízos sofridos.”
(TJ-MT 10180395020208110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Por outro lado, sobre a concessão das benesses da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do artigo 4o,
in verbis
:

“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Feito este registro, infere-se que, na inicial, os autores-apelados requereram os benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não teriam condições de arcarem com as custas e despesas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias, anexando, nesta oportunidade, apenas as respectivas declarações de pobreza.

Diante disso, a magistrada singular determinou a intimação dos mesmos para fins de comprovar a hipossuficiência alegada (fl. 93), sobrevindo manifestação dos requerentes de que auferiam parcos rendimentos a título de aposentadoria, fazendo a juntada dos extratos emitidos pela Previdência Social, oportunidade em que, por meio da decisão de fls. 99/110,
a condutora do feito deferiu o beneplácito assistencial vindicado em favor de Oscar Roberto do Carmo, e em relação ao segundo demandante (Carlos Roberto do Carmo), postergou seu recolhimento ao final do processo
.

Entretanto, o pleito foi questionado pelo requerido em sede de contestação, justificando que o
“Requerente Oscar Roberto do Carmo omitiu deste juízo que é proprietário de imóveis no Estado de São Paulo, tendo inclusive sido comerciante na região de São José do Rio Preto/SP, e construído um patrimônio considerável, suficiente para arcar com o pagamento das custas processuais”
(sic fl. 135), juntando, nesta oportunidade, e-mail do Cartório de registro de imóveis de Votuporanga/SP registrados em nome do mesmo (fls. 305/309).

Ocorre que a togada singular, em sentença, não acolheu a impugnação, sob a justificativa de que
“conquanto conste do processo às fls. 306/309 que o requerente Oscar Roberto do Carmo possua imóvel na cidade de Valentirn Gentil, SP, não anexou cópia da matricula ou de certidão proveniente do CRI competente para ilustrar sua pretensão”
, complementando, ainda, que
“o fato de o requente Oscar ser proprietário de um imóvel, isoladamente, não elide a presunção iuris uni= da declaração de pobreza encartada ao processo, sobretudo, se ausentes outros elementos que corroborem a falta de recursos financeiros para adimplir com as custas processuais”
(sic fl. 383vo), e cujos efeitos são novamente questionados por meio do presente apelo.

De início, cumpre asseverar que não há preclusão sobre a matéria referente ao deferimento da justiça gratuita, pois não se trata de decisão recorrível pelo recurso agravo de instrumento, conforme estabelece o art. 1.015 do CPC, sendo matéria de possível aferição em apelação.

Ademais, trata-se de matéria enfrentada na própria sentença, sendo, portanto, de plena possibilidade de aferição neste recurso, fato esse que, por si só, afasta a aventada ocorrência de inovação recursal e/ou preclusão suscitada pelos recorridos em sede de contrarrazões (fls. 453/459).

Diante desse cenário, dos documentos que instruem os autos, especialmente dos informes trazidos pelo ora recorrente em sua peça defensiva (fls. 305/309), juntamente daqueles em sede recursal (fls. 415/433), cujo teor, inclusive, tiveram plena ciência os recorridos, é possível verificar que o autor/apelado
Oscar Roberto do Carmo
, apesar de perceber aposentadoria em pouco mais de dois mil reais, além de ser detentor de diversos bens imóveis (05), todos registrados em seu nome perante o Registro de Imóveis da Comarca de Votuporanga/SP, ao que tudo indica, também aufere renda distinta da Previdência Social, decorrente das empresas das quais detém participação societária (Id 91106069), o que por si só afasta o caráter restritivo da miserabilidade alegada.

Destaca-se, ademais, que além dos gados, haviam outros imóveis e veículos, a respeito da partilha realizada, de modo que o
ganho oneroso obtido com a homologação nos autos do inventário, no caso (Id
91106063)
, não comporta a benesse pretendida
(Id 91106062).

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência, o que não restou evidenciado no presente caso.

Conforme entendimento do STJ,
“A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“
cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

Diante disso, na soma do conjunto de provas, e considerando as vagas e imprecisas provas a se aferir os bens, ganhos e gastos do autor-apelado Oscar Roberto do Carmo, entendo que a impugnação deve prosperar, pelo qual a sentença merece reparos no ponto, a fim de se
revogar
a justiça gratuita outrora lhe deferido.

Por fim, consigno que em que relação ao autor-apelado Carlos Roberto do Carmo, ao mesmo não foi conferido qualquer benefício assistencial da gratuidade da justiça, mas apenas postergado que o pagamento das custas fossem arcadas ao final do processo, de modo que não se justifica a suspensão da exigibilidade pelo quinquídio legal.

Nesse sentido já decidiu este e. Sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO – REVOGAÇÃO
– MÉRITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – PARTE REQUERIDA – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SITUAÇÃO CONTRÁRIA EM QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE A PRODUÇÃO DE PROVAS – INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DOS PEDIDOS DA CONTESTAÇÃO – MATÉRIA APTA A AFASTAR DIREITO DE USUCAPIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPRESSO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- Conforme entendimento do STJ, “A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

2- O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória.

3- Parte requerida que pediu o julgamento antecipado em caso de improcedência dos pedidos e, em assim não sendo o entendimento – pela improcedência – que fosse oportunizada a realização de provas.

4- Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.”
(N.U 0000210-16.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ADESIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE QUE IMPUGNOU O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA –
PROVAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
– DECISÃO GUERREADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Nos termos do art. 7o da Lei 1.060/1950, é possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça nos casos em que restar comprovada, pela parte impugnante, a mudança da condição econômica do beneficiário, que lhe possibilite arcar com as despesas processuais.
II – Havendo provas de que os sucessores da parte requerida/agravante possuem condições financeiras, a revogação da justiça gratuita é medida de Justiça.
”
(TJ-MT – AGR: 00091050720148110041 MT, Relator: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS A CARACTERIZAR A FRAGILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O NCPC veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa física. Nos termos do § 2o, art. 99, do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Não tendo a parte juntado documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros, que a impossibilitasse de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, apesar da oportunidade conferida por este juízo, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária.”
(TJMT 1007879-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora [
OSCAR ROBERTO DO CARMO e CARLOS ROBERTO DO CARMO
], bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
JOSÉ ROBERTO DO CARMO SOBRINHO
, para

reformar em parte a sentença, apenas para
revogar o benefício da j
ustiça

gratuita

deferido
em favor do autor
Oscar Roberto do Carmo,
condenando-o, de forma solidária, com o requerente Carlos Roberto do Carmo, ao pagamento das custas processuais e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do disposto no artigo
85
,
§ 2o
, do
CPC
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021